Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726434-62.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ÁUREA OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSÁRIA PETIÇÃO A PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. TRATAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO FORNECIDO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CÂMARA HIPERBÁRICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte. 2. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, inc. III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF. 3. O direito pleiteado ostenta caráter social, servindo, inclusive, de vetor à garantia do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto na Carta da República, em seu artigo 1o, inciso III, sendo de plena eficácia, não dependendo, pois, de nenhuma regulamentação ou mesmo da vontade do administrador. 4. Embora o NATJUS tenha se manifestado desfavoravelmente à demanda, o médico gastroenterologista que acompanha a apelante salientou após a nota técnica do referido núcleo que “as opções disponíveis no SUS como cirurgia não podem ser realizadas pelo abdômen congelado” e “os curativos e cuidados com ostomias vem sendo realizados, mas sem efeito”. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte recorrente, enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com sessões de câmara hiperbárica, nos termos da prescrição médica. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que não tem o dever de ressarcir os custos havidos com o tratamento pleiteado, por não ser padronizado pela União (SUS). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. De início, ressalte-se que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, considero oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027